Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a parte apelada comprovou não auferir renda que denote demasiada capacidade financeira, mas, sim, a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, corroborando, assim, a declaração de hipossuficiência. 2.1. Desse modo, estando ausentes elementos de prova evidenciando que o réu/apelado possui padrão de vida incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, resta inviável o acolhimento da insurgência recursal deduzida pela parte autora/apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.